Tribunal: STJ
Processo: 0096979-79.2026.8.13.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 233993 - MG(2026/0090903-6)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: ANTONIO JOSE WITZEL NETO (PRESO)
ADVOGADO
: MARCO AURELIO RODRIGUES DA CRUZ - MG163817
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
RECURSO EM
. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO
HABEAS CORPUS
PREVENTIVA. RECORRENTE FORAGIDO. EXCESSO DE PRAZO.
RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. DESÍDIA ESTATAL NÃO
OBSERVADA. REITERAÇÃO DE PEDIDO EM HABEAS CORPUS
ANTERIOR. ANTECEDENTES CRIMINAIS. DECISÃO MANTIDA.
1. A alegação de excesso de prazo não se configura, pois a aferição deve
ocorrer em perspectiva global do processo e a contagem há de se iniciar a
partir da efetiva prisão, circunstância inexistente, uma vez que o mandado
não foi cumprido e o recorrente permaneceu em local incerto e não sabido.
2. A condição de foragido afasta a tese de constrangimento ilegal tanto sob
o ângulo da contemporaneidade dos fundamentos da prisão preventiva
quanto em relação ao prazo de encerramento da instrução, alinhando-se à
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
3. Não se evidencia desídia estatal nem atos procrastinatórios imputáveis
às autoridades públicas, razão pela qual não há violação do princípio da
razoável duração do processo.
4. Os fundamentos da prisão preventiva foram objeto de exame em habeas
anterior, de modo que o
originário não foi conhecido nesse
corpus
writ
ponto por reiteração de pedido, evidenciando a impossibilidade de
rediscussão da matéria por meio do agravo regimental.
5. A certidão de antecedentes apontando persistência delitiva recente,
somada à condição de foragido, reforça a imprescindibilidade da prisão
preventiva para assegurar a aplicação da lei penal, tornando irrelevantes,
no caso, as condições pessoais favoráveis e o pleito de aplicação de
medidas cautelares diversas.
6. Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA56630180 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 11/05/2026 18:19:54
Publicação no DJEN/CNJ de 13/05/2026. Código de Controle do Documento: 5046f9f0-1b56-4c22-81ca-2e7925ebd83b

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
30/04/2026
06/05/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Carlos Pires Brandão e Og
Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
06 de maio de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA56630180 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 11/05/2026 18:19:54
Publicação no DJEN/CNJ de 13/05/2026. Código de Controle do Documento: 5046f9f0-1b56-4c22-81ca-2e7925ebd83b

AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 233993 - MG(2026/0090903-6)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: ANTONIO JOSE WITZEL NETO (PRESO)
ADVOGADO
: MARCO AURELIO RODRIGUES DA CRUZ - MG163817
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
RECURSO EM
. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO
HABEAS CORPUS
PREVENTIVA. RECORRENTE FORAGIDO. EXCESSO DE PRAZO.
RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. DESÍDIA ESTATAL NÃO
OBSERVADA. REITERAÇÃO DE PEDIDO EM HABEAS CORPUS
ANTERIOR. ANTECEDENTES CRIMINAIS. DECISÃO MANTIDA.
1. A alegação de excesso de prazo não se configura, pois a aferição deve
ocorrer em perspectiva global do processo e a contagem há de se iniciar a
partir da efetiva prisão, circunstância inexistente, uma vez que o mandado
não foi cumprido e o recorrente permaneceu em local incerto e não sabido.
2. A condição de foragido afasta a tese de constrangimento ilegal tanto sob
o ângulo da contemporaneidade dos fundamentos da prisão preventiva
quanto em relação ao prazo de encerramento da instrução, alinhando-se à
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
3. Não se evidencia desídia estatal nem atos procrastinatórios imputáveis
às autoridades públicas, razão pela qual não há violação do princípio da
razoável duração do processo.
4. Os fundamentos da prisão preventiva foram objeto de exame em habeas
anterior, de modo que o
originário não foi conhecido nesse
corpus
writ
ponto por reiteração de pedido, evidenciando a impossibilidade de
rediscussão da matéria por meio do agravo regimental.
5. A certidão de antecedentes apontando persistência delitiva recente,
somada à condição de foragido, reforça a imprescindibilidade da prisão
preventiva para assegurar a aplicação da lei penal, tornando irrelevantes,
no caso, as condições pessoais favoráveis e o pleito de aplicação de
medidas cautelares diversas.
6. Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA55654486 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 06/04/2026 21:37:44
Código de Controle do Documento: 0734d480-2321-4d70-9588-6fe447d4cdf3

Trata-se de agravo regimental interposto por A J W N contra decisão
monocrática assim ementada (fl. 131):
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM HABEAS
. HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXCESSO DE PRAZO AFASTADO.
CORPUS
RECORRENTE
FORAGIDO.
RAZOÁVEL
DURAÇÃO
DO
PROCESSO.
INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA ESTATAL. PRISÃO PREVENTIVA. HABEAS
CORPUS ORIGINÁRIO NÃO CONHECIDO NESSE PONTO. REITERAÇÃO DE
PEDIDO EM WRIT ANTERIOR. FUNDAMENTAÇÃO JÁ EXAMINADA. CERTIDÃO
DE ANTECEDENTES. PERSISTÊNCIA DELITIVA. APLICAÇÃO DA LEI PENAL.
JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
Recurso em
improvido, liminarmente.
habeas corpus
Nas razões, a parte agravante alega que o agravo em recurso em habeas
deve ser conhecido e provido para o relaxamento da prisão por excesso de
corpus
prazo, sustentando constrangimento ilegal decorrente da duração do procedimento
investigatório e da ausência de previsão de julgamento (fl. 138).
Argumenta que deve haver substituição da prisão preventiva por medidas
cautelares diversas, por ser suficiente e adequada a aplicação das medidas do art. 319
do Código de Processo Penal (fl. 138).
Sustenta que a decisão monocrática está em conflito com a firme
jurisprudência da Sexta Turma, citando o AgRg no RHC n.
e destacando
194.201/CE
parâmetros sobre razoável duração do processo extraídos de tratados internacionais e
da Corte Interamericana (fls.
).
140/141
Defende, ainda, a aplicação de medidas cautelares diante de precedente em
que se reconheceu a ausência de imprescindibilidade da prisão preventiva,
mencionando voto do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca no AgRg no AgRg no HC
n.
(fl. 142).
819.509/SC
Afirma que é pessoa primária e não responde a outras ações penais, razão
pela qual se mostra adequado o abrandamento cautelar em seu favor (fl. 142).
Pugna, ao final, pela realização de juízo de retratação pelo relator e, não
sendo o caso, pelo integral provimento do agravo regimental, com eventual solicitação
de informações ao juízo de origem (fl. 142).
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA55654486 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 06/04/2026 21:37:44
Código de Controle do Documento: 0734d480-2321-4d70-9588-6fe447d4cdf3

O agravo regimental não prospera, porquanto o agravante não conseguiu
infirmar os fundamentos adotados na decisão de fls. 131/133.
Conforme consignado na decisão agravada, o alegado excesso de prazo
não se configurou, porque, além de se aferir em perspectiva global do processo, a
contagem se faz a partir da efetiva prisão – circunstância inexistente, já que o
mandado não foi cumprido e o recorrente permaneceu em local incerto e não sabido.
Assim, a condição de foragido afasta a tese de constrangimento ilegal, tanto
sob o ângulo da contemporaneidade dos fundamentos quanto quanto ao prazo de
encerramento da instrução, em harmonia com a jurisprudência desta Corte.
Além disso, não se evidencia desídia estatal ou atos procrastinatórios
atribuíveis às autoridades públicas, razão pela qual não há violação do princípio da
razoável duração do processo.
Quanto aos fundamentos da prisão preventiva, o
originário não foi
writ
conhecido por reiteração de pedido já apreciado em
anterior, cujas
habeas corpus
razões foram examinadas nesta Corte, com realce para a certidão de antecedentes
indicando persistência delitiva do recorrente em 2023 e 2024.
Ademais, a condição de foragido reforça a imprescindibilidade da medida
extrema para assegurar a aplicação da lei penal, sendo irrelevantes as condições
pessoais invocadas (fl. 133).
Diante do exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA55654486 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 06/04/2026 21:37:44
Código de Controle do Documento: 0734d480-2321-4d70-9588-6fe447d4cdf3

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no RHC 233.993 / MG
Número Registro: 2026/0090903-6
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00969797920268130000 10000260096979001 50005792620258130428 969797920268130000
Sessão Virtual de
a
30/04/2026
06/05/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ANTONIO JOSE WITZEL NETO (PRESO)
ADVOGADO
: MARCO AURELIO RODRIGUES DA CRUZ - MG163817
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A VIDA - HOMICÍDIO SIMPLES
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : ANTONIO JOSE WITZEL NETO (PRESO)
ADVOGADO : MARCO AURELIO RODRIGUES DA CRUZ - MG163817
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 30/04/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
06/05/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Carlos Pires Brandão e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Documento eletrônico VDA56493396 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 00:46:03
Código de Controle do Documento: 6c300cad-3dbb-4cb2-ae88-4920df60694f

Brasília, 06 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56493396 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 00:46:03
Código de Controle do Documento: 6c300cad-3dbb-4cb2-ae88-4920df60694f